Tribunal: TJSP
Processo: 0004254-46.2010.8.26.0493
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria por Invalidez
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Acidentária – Males colunares – Conversão do julgamento em diligência para reanálise do quadro clínico – Novo laudo elaborado por médico de confiança do juízo de origem – Incapacidade laborativa e nexo causal não caracterizados – Benesse indevida – Decreto de improcedência – Sentença reformada.

Dou provimento aos recursos oficial e do INSS para julgar o pedido improcedente, prejudicado o

Ementa:
Acidentária – Males colunares – Conversão do julgamento em diligência para reanálise do quadro clínico – Novo laudo elaborado por médico de confiança do juízo de origem – Incapacidade laborativa e nexo causal não caracterizados – Benesse indevida – Decreto de improcedência – Sentença reformada.

Dou provimento aos recursos oficial e do INSS para julgar o pedido improcedente, prejudicado o recurso adesivo do autor.